Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NÍVEL 1. LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL. DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD). LEI No 12.764/2012. DESNECESSIDADE DE COMPROMETIMENTO INTELECTUAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória proposta por servidor público distrital, professor de educação básica, que busca a declaração da sua condição de autista e pessoa com deficiência.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em julgar se o apelado-autor é portador do Transtorno de Espectro Autista – TEA e a classificação como Pessoa com Deficiência – PcD em razão desse diagnóstico.
III – Razões de decidir
4. A Lei no 12.764/2012 estabelece, de forma expressa, que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada deficiente para todos os efeitos legais, não condicionando tal reconhecimento à existência de deficiência intelectual ou ao grau de suporte necessário.
5. Comprovado por laudo de perícia médica judicial, produzido sob o contraditório, que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 1, impõe-se o reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência, ainda que ausente comprometimento intelectual.
IV – Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Apelação e remessa necessária desprovidas.
Legislação relevante: Lei no 12.764/2012.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2106659, 0756341-62.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2026; TJDFT, Acórdão 2100224, 0710636-84.2025.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2026.